Tribunal: TJMT
Processo: 1034108-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034108-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (AGRAVANTE), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (AGRAVANTE), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (AGRAVANTE), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. READEQUAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA REVISORA. INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por sociedades em recuperação judicial contra decisão que indeferiu a reapreciação da remuneração da Administradora Judicial, ao fundamento de que a matéria já se encontrava submetida à apreciação da instância revisora em agravo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juiz singular poderia reapreciar os honorários da Administradora Judicial diante de alegado fato superveniente consistente na redução do passivo concursal; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a estabilização da matéria em razão de sua pendência de julgamento na instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juiz singular atua corretamente ao reconhecer que a matéria relativa à remuneração da Administradora Judicial já se encontra submetida à apreciação do Tribunal em agravo de instrumento anterior, o que evita indevida interferência na competência da instância revisora.

4.

A reapreciação da questão, enquanto pendente julgamento recursal, configura risco de decisões conflitantes e afronta à hierarquia jurisdicional.

5.

A existência de fato superveniente relevante, consistente na consolidação do passivo concursal em valor inferior, deve ser apreciada no âmbito do recurso já em trâmite, no qual foi devidamente suscitada.

6.

O Tribunal já apreciou a matéria, reconheceu que o fato superveniente e determinou a readequação da remuneração da Administradora Judicial ao limite de 5% sobre o passivo efetivamente apurado, em conformidade com o art. 24, §1o, da Lei n.o 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instância revisora apreciar matéria já submetida a recurso, vedada a reapreciação pelo Juiz singular enquanto pendente julgamento. 2. A superveniência de fato relevante deve ser analisada no âmbito do recurso em que suscitada, evitando decisões conflitantes. 3. A fixação de honorários da administradora judicial deve observar o limite legal de 5% sobre o passivo efetivamente apurado, admitida readequação diante de alteração substancial da base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 11.101/2005, arts. 7o, §2o, 24, §1o, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desde logo, informo que este processo deverá ser julgado em conjunto aos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000.

Isso posto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Viação Juína Ltda., Tim Transportes Irmãos Machado Ltda. Me e Expresso Juína Ltda. Me
, todas em Recuperação Judicial, em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que recusou a readequação dos honorários da Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial n.o 1051586-16.2024.8.11.0041.

O Juiz singular, instado a reapreciar a remuneração da Administradora Judicial, reconheceu a estabilização da matéria por força do julgamento proferido pela Justiça do Estado de Mato Grosso no Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000, além de reiterar a obrigação de apresentação das contas demonstrativas mensais individualizadas e determinar a intimação da Administradora Judicial para manifestação acerca dos bloqueios judiciais ocorridos durante o
stay period
.

As Agravantes ressaltam que, quando do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, o passivo do grupo fora estimado em R$ 67.324.450,75 (sessenta e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), com base no qual o Juiz singular fixou a remuneração da Administradora Judicial no percentual de 2,25%, a pagar em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 42.077,78 (quarenta e dois mil, setenta e sete reais e setenta e oito centavos), totalizando R$ 1.514.800,08 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, oitocentos reais e oito centavos).

Afirmam que, supervenientemente, a própria Administradora Judicial apresentou a Relação de Credores prevista no art. 7o, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, da qual resultou a consolidação do passivo concursal em R$ 4.472.071,17 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setenta e um reais e dezessete centavos), valor expressivamente inferior ao originalmente considerado, de modo que os honorários então fixados passaram a corresponder a mais de 30% (trinta por cento) do passivo efetivamente apurado, em flagrante desconformidade com o teto legal de 5% (cinco por cento) estabelecido no art. 24, §1o, da mesma Lei.

Sustentam que a decisão que fixa a remuneração do Administrador Judicial não faz coisa julgada material, com plena possibilidade de revisão diante de fato superveniente relevante, e que o Juiz singular se equivocou ao tratar como estabilizada matéria que, ao tempo da decisão agravada, ainda se encontrava em discussão nesta instância revisora.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, por falta de demonstração dos requisitos legais (Id. 318704354).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 352829384.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo sobrestamento
do recurso
[CS1]

[EM2]

até o julgamento definitivo dos embargos de declaração interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000, ou, subsidiariamente, pela reunião de ambos os recursos para julgamento conjunto. (ID. 361345879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, as Recuperandas interpõem este Agravo de Instrumento em virtude da decisão de Id. 206433663, proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que recusou reapreciar a remuneração da Administradora Judicial sob o fundamento de que a matéria já havia sido objeto de deliberação pela Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000, encontrando-se, portanto, estabilizada na instância revisora.

Pugnam as Agravantes pela reforma da decisão, a fim de que o Juiz singular determine a readequação dos honorários da Administradora Judicial ao passivo concursal efetivamente apurado de R$ 4.472.071,17 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setenta e um reais e dezessete centavos), em observância ao teto legal de 5% (cinco por cento) previsto no art. 24, §1o, da Lei n.o 11.101/2005.

Pois bem.

O Juiz singular proferiu a decisão agravada em 05/09/2025. Naquele momento, o Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000, interposto pelas próprias Recuperandas em virtude da decisão que fixou originariamente os honorários da Administradora Judicial em 2,25% sobre o passivo inicial de R$ 67.324.450,75 (sessenta e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), estava pendente de julgamento definitivo nesta instância revisora, com Embargos de Declaração em curso nos quais as próprias Agravantes haviam noticiado o fato superveniente consistente na drástica redução do passivo concursal.

Nesse contexto, ao reconhecer que a matéria relativa aos honorários da Administradora Judicial estava sob apreciação desta Câmara, o Juiz singular agiu com acerto. Com efeito, competia a este órgão revisor, e não ao Juiz singular na ação principal, deliberar sobre a readequação da verba remuneratória à luz do fato superveniente suscitado pelas Recuperandas, sob pena de indevida inversão da hierarquia jurisdicional e de risco concreto de decisões conflitantes entre as instâncias.

Não havia, portanto, desacerto na postura adotada pelo Juiz singular, que corretamente aguardou a definição desta instância revisora antes de reapreciar matéria que lhe havia sido deduzida pela via recursal.

Além disso, a questão relativa à remuneração da Administradora Judicial foi efetivamente apreciada por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000, nos quais, após assegurado o contraditório à Administradora Judicial, o Colegiado reconheceu a existência de fato superveniente relevante, consistente na apresentação da Relação de Credores prevista no art. 7o, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, da qual resultou a consolidação do passivo concursal em R$ 4.472.071,17 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, setenta e um reais e dezessete centavos), e determinou a readequação da remuneração da Administradora Judicial ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o passivo concursal efetivamente apurado, totalizando R$ 223.603,56 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e três reais e cinquenta e seis centavos).

Para tanto, assentou-se que a apresentação da Relação de Credores constitui ato processual qualificado, praticado pela própria auxiliar do juízo após exame técnico das habilitações e divergências, com exclusão de créditos extraconcursais e consolidação do passivo sujeito ao concurso de credores, o que configura fato superveniente apto a repercutir diretamente na base de cálculo da remuneração originariamente arbitrada.

Consignou-se, além disso, que a manutenção da verba anteriormente estabelecida ocasionaria descompasso manifesto entre a remuneração arbitrada e a dimensão econômica efetiva do processo recuperacional, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005, além de contrariar o teto legal de 5% (cinco por cento) previsto no art. 24, §1o, do mesmo diploma.

Registrou-se, por fim, que a adoção do percentual de 5% (cinco por cento) sobre o passivo real, embora nominalmente superior ao índice originariamente fixado, resulta em montante global substancialmente inferior ao anteriormente arbitrado, o que evidencia solução equilibrada e consentânea com a nova realidade processual.

Assim, a controvérsia sobre os honorários da Administradora Judicial está equacionada nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1003961-75.2025.8.11.0000 e não há razão para a reforma da decisão agravada, que, ao tempo em que foi proferida, corretamente reconheceu a pendência da matéria nesta instância revisora.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026